Tribunal: TJPA
Processo: 0000107-93.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000107-93.2010.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIO PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação ministerial. sentença absolutória. recurso pedindo a condenação do recorrido pelo crime de roubo majorado. impossibilidade. ausência de prova segura da autoria. absolvição mantida, acompanhando o parecer ministerial. recurso conhecido e improvido. unânime.

Ao contrário do que afirma o órgão ministerial, o arcabouço probatório não se encontra apto à condenação. Embora a vítima tenha reconhecido o apelado em inquérito policial, o reconhecimento não seguiu o rito previsto no art. 226 do CPPB e sequer foi confirmado em juízo, já que a ofendida não compareceu para prestar depoimento, apesar da insistência do juízo. Assim, tais elementos de convicção não poderiam servir de lastro para a condenação, uma vez que, além de produzidos em descumprimento a legislação processual, não foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essa é a inteligência do art. 155 do CPPB que assim dispõe:
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”
. Por outro lado, a prova colhida em juízo beneficia o recorrido. Os policiais ouvidos na audiência de instrução nada acrescentaram aos autos. As demais testemunhas afirmaram que o recorrido não teria participado do roubo em questão, o qual teria sido cometido apenas pelos nacionais Moisés Cardoso Alves e João Domingos Mendes Neto. Relataram, ainda, que o apelado tão somente teria adquirido o celular subtraído pela quantia de quarenta reais, posteriormente ao delito. A prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente ter o apelado cometido o crime. Sabe-se que em Direito Penal a autoria do delito não se presume, prova-se! A dúvida sempre leva a absolvição, do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Recurso ministerial improvido, acompanhando o parecer do
custos legis
. Precedentes.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a r. sentença que absolveu o recorrido
FABRICIO PEREIRA DE ARAUJO
da acusação de ter cometido
o crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
, interpôs o presente recurso

de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2º Vara Penal de Redenção.

Em suas razões, o órgão ministerial postula pela reforma da sentença e condenação do recorrido pelo crime de roubo majorado, pois o depoimento da vítima, associado ao auto de reconhecimento,
ambos produzidos em

sede de inquérito policial
, formariam um
arcabouço probatório suficiente

para

a

condenação.

Alegou que as testemunhas ouvidas em juízo procuraram negar a participação do apelado no crime, tão somente por relação de amizade. Aduziu, ainda, que o recorrido é contumaz na prática de crimes. Ao final, o órgão ministerial requereu o provimento

do recurso.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ministerial, mantendo-se a absolvição do réu,
ex vi
do art. 386, V do CPPB.

À revisão.

É o relatório.
Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Na denúncia, os fatos delituosos foram assim narrados:

“[...] Que por volta das 21:00h do dia 14/01/2010, MOISÉS CARDOSO ALVES e FABRÍCIO PEREIRA DE ARAÚJO portando uma arma de fogo subtraíram uma motocicleta Bros na cor azul e também um aparelho celular marca LG KM500 pertencentes a vítima SUZANE ALVARENGA, a qual afirma que fora abordada pelos acusados quando retornava da igreja, nas proximidades do DETRAN no município de Redenção, e que os meliantes estavam uma única motocicleta a qual FABRÍCIO conduzia, na ocasião colocou uma das mãos nas costas simulando estar armado e anunciou o assalto, aproveitando-se do momento em que vítima estava caída no chão para subtrair seu aparelho celular a qual foi encontrado em posse do mesmo no momento de sua prisão. [...] Em ato contínuo, a polícia foi acionada, empreendendo diligências e logrando êxito na prisão em flagrante dos acusados MOISÉS e FABRÍCIO, as quais mantinham a posse dos objetos roubados, a motocicleta Bros azul e o celular LG KM500, respectivamente [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrido
foi absolvido
por não haver prova de ter concorrido para a infração penal,
ex vi
do art. 386, inc. V, do CPPB. Inconformado, o Ministério Público apelou.

DA PEDIDO DE CONDENAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

A acusação requereu, em suma, a condenação do apelado pelo crime do
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB.

Todavia, ao contrário do que afirma o órgão ministerial, o arcabouço probatório não se encontra apto à condenação. Embora a vítima tenha reconhecido o apelado em inquérito policial, o reconhecimento não seguiu o rito previsto no art. 226 do CPPB
[1]
e sequer foi confirmado em juízo, já que a ofendida não compareceu para prestar depoimento, apesar da insistência do juízo.

Assim, tais elementos de convicção não poderiam servir de lastro para a condenação, uma vez que, além de produzidos em descumprimento a legislação processual,
não foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. A propósito, essa é a inteligência do art. 155 do CPPB que assim dispõe:
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo

fundamentar

sua

decisão exclusivamente nos elementos

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE DEU COM BASE APENAS EM PROVAS DO INQUÉRITO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
Como é sabido, o art. 156 do CPP veda que a sentença condenatória esteja embasada exclusivamente em provas colhidas em fase de inquérito. Em outras palavras, não é vedado que o juízo condenatório leve em consideração os elemento de prova colhidos em sede extrajudicial. Contudo, é imprescindível que exista provas produzidas em juízo que respaldem a condenação.
(TJ-ES - APR: 00043952920178080038, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 09/09/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/09/2020)”

Por outro lado, a prova colhida em juízo beneficia o recorrido. Os policiais ouvidos na audiência de instrução nada acrescentaram aos autos. Por sua vez, as demais testemunhas afirmaram que o recorrido não teria participado do roubo em questão, o qual teria sido cometido apenas

pelos

nacionais

Moisés

Cardoso

Alves e João Domingos Mendes Neto
. Relataram, ainda, que o apelado tão somente teria adquirido o

celular subtraído pela quantia de quarenta

reais.

Com efeito, a testemunha Fátima Dias Mendes, afirmou que é mãe de João Domingos e que seu filho, após ser preso, teria lhe confessado que havia praticado o crime, juntamente com o corréu Moises, bem como que teriam vendido o celular ao recorrido. A testemunha ressaltou que somente seu filho e o acusado Moises teriam praticado o crime, excluindo, portanto, qualquer

participação do

apelado.

“[...] FÁTIMA DIAS MENDES, brasileira, do lar, filha de João Domingos Mendes e Josefa Dias Mendes, nascida em 19/09/1962. natural de Uruaçú/GO. residente e domiciliado Rua Delis Vilas Boa, s/n. Setor Bela Vista, nesta Cidade.
Testemunha compromissada na forma da lei. Dada a palavra ao MP, respondeu: prejudicada.
ÀS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU QUE:

o filho da depoente contou-lhe sobre os foros; que, em seguida foi preso: que o filho da depoente lhe confessou que havia "feito isso" (suposto assalto) em companhia de Moisés; que apôs João Domingos Neto vendeu o celular para o Fabrício; que Moisés e o filho da depoente participaram do assalto; que conhece "GUTA"; que não sabe informar se GUTA participou dos fatos; que a depoente somente ficou sabendo que GUTA deu a carona para Moisés e João Domingos Neto.

ÀS PERGUNTAS COMPLEMENTARES DA JUÍZA. RESPONDEU:
que não contou os fatos à autoridade policial por conta que somente ficou sabendo depois que o filho da depoente foi preso; que antes João Domingos mentiu para a depoente: que não sabe detalhar o fato em si; que sabe que a arma de fogo pertencia ao Moisés, por informações de João Domingos Neto, que não sabe o paradeiro de Moisés [...]”
(SIC)

Corroborando o depoimento acima, a testemunha Pedro Henrique aduziu que os nacionais Moisés e João Domingos lhe pediram uma carona no dia dos fatos e que, percorridos poucos metros, solicitaram que realizasse uma parada, voltando, logo em seguida, com os produtos do crime. O depoente também frisou que o recorrido não estava na companhia dos acusados, tendo apenas adquirido o celular roubado pela quantia de quarenta reais,
após indagar acerca da sua origem

lícita.

“
[...] PEDRO HENRIQUE MOURA RODRIGUES, conhecido como alcunha de GUTA, o qual se apresentou sem qualquer documento de identificação, acompanhado do Sr. Raitane Souza Freitas. Conselheiro Tutelar da Comarca de Redenção, dada a menoridade do depoente. filho de Marinez Valéria Moura e Pedro Alves Rodrigues, nascido em 04/09/1993. natural de Redenção/PA residente e domiciliado.

Perguntado ao Advogado se conhece a testemunha respondeu negativamente. Perguntado
ao
Conselheiro, declarou que pode atestar que o adolescente se chama Pedro e é filho da Sra. Marinez: ÀS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU QUE:
conhece os dois acusados e também a pessoa denominada João Domingos Neto que Moisés e João pediram carona ao depoente; que isso se deu no dia 14/01/2010; que as referidas pessoas andaram mais ou menos uns quinhentos metros e pediram para o depoente esperar e já vieram com uma motocicleta BROS azul; que na data dos fatos não viu o acusado Fabricio com as pessoas referidas; que sabe informar que o Fabricio foi preso no dia seguinte acusado de cometer o assalto da motocicleta; que não sabe informar o motivo pelo qual Fabrício foi preso; que somente envolveram-se no assalto Joãozinho e Moisés: que Joãozinho repassou o celular para o acusado Fabrício; que o depoente pode confirmar que o acusado Fabrício não participou do roubo da motocicleta BROS azul.
ÀS PERGUNTAS DO MP. RESPONDEU QUE: prejudicado. ÀS PERGUNTAS COMPLEMENTARES DA JUÍZA, RESPONDEU: que faz a afirmação acima porque praticamente viu o assalto; que perguntado se sabe quem é ou eram as vítimas, respondeu que eram duas mulheres e uma criança; que estava presente quando Joãozinho ofereceu o celular para o Fabrício por R$ 40,00; que Joãozinho não mencionou de quem havia adquirido o celular; que Fabrício chegou a perguntar a quem pertencia o celular, mas Joãozinho disse que era de seu próprio uso; que somente dias após ficou sabendo que o celular era produto de crime
[
...]”

Ora, como visto,

a prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente ter o apelado cometido o crime.
Sabe-se que em Direito Penal a autoria do crime não se presume, prova-se! A dúvida, como dito, sempre leva a absolvição. Do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado Democrático de Direito.

In casu
, em que pesem os antecedentes do recorrido, acompanho a sentença absolutória e o parecer ministerial, certo de estar fazendo o melhor Direito.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da

fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Belém, 29/03/2022